Tribunal: TJDFT
Processo: 0718650-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718650-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE NETO AGRAVADO: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTÔNIO JOSÉ NETO em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707505-59.2019.8.07.0003, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pela Defensoria Pública que representa a parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata, em breve resumo, que é assistido pela Defensoria Pública, a qual goza da prerrogativa de intimação pessoal. Assevera que a não intimação pessoal da Defensoria Pública acerca do cumprimento de sentença e, por consequência, a contagem do prazo em dobro para o cumprimento da obrigação de fazer imposta, constituem vícios insanáveis. Defende o reconhecimento do desacerto quanto à incidência da multa aplicada, ao fundamento de que esta não é devida, pois haveria nulidade em sua intimação para cumprir a obrigação de fazer imposta. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à relevância da fundamentação deduzida (probabilidade do direito) e à existência de risco de lesão grave (perigo de dano) ou risco ao resultado útil do processo proveniente da decisão interlocutória agravada, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 123528338 - autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença em desfavor, originalmente, de Banco Bradesco e Antônio José. O Banco Bradesco cumpriu sua obrigação de fazer e arcou integralmente com a obrigação de pagar, motivo pelo qual o feito foi extinto em relação a ele. Ao executado Antônio restou, então, o cumprimento da obrigação de fazer (transferência do veículo para seu nome ou de terceiro). O executado, por estar patrocinado pela Defensoria Pública, foi intimado, por duas vezes, pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer. Porém, não cumpriu a obrigação. Assim, nos termos da decisão de id 122593220, foi aplicada multa por descumprimento. Desta feita, o feito prossegue somente em relação às astreintes. Intimou-se pessoalmente o executado para pagamento da multa. Abriu-se prazo para a Defensoria Pública para ciência da decisão. É o relatório. Em id 122997589, a Defensoria requer reconsideração da decisão que aplicou a multa, bem como das demais decisões desde o recebimento do cumprimento de sentença, sob alegação de que não foi concedido prazo em dobro à Defensoria e ao devedor por ela assistido. Nos termos do art. 513, §2o, II, do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública. O ato de cumprir a sentença, principalmente a obrigação de fazer, é próprio da parte devedora. Assim, o prazo é exclusivamente seu. O benefício do prazo em dobro, conferido à Defensoria Pública, é para a prática de atos processuais. Em sendo o cumprimento da obrigação ato material dirigido à própria parte, não há concessão de prazo em dobro para o devedor cumpri-la. Principalmente em relação à obrigação de fazer que somente o executado pode cumpri-la. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, afastando as alegações de vício na intimação para cumprimento voluntário do comando judicial, excesso de execução e impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. 2. O art. 523 do Código de Processo Civil dispõe que, no cumprimento definitivo da sentença em caso de condenação em quantia certa, o executado deve ser intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de ser acrescido o valor de multa e de honorários, ambos de dez por cento. Acerca da intimação, o art. 513, § 2o, inciso II, do CPC é claro ao prever que o devedor representado pela Defensoria Pública deverá ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, o que ocorreu no presente caso, não sendo necessária a intimação pessoal da Defensoria Pública. 3. Dirigia a intimação para pagamento diretamente à parte devedora, não há se falar em concessão do prazo em dobro para tanto, ainda que seja patrocinado pela Defensoria Pública. 4. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali depositados. 6. A constante movimentação dos ativos financeiros por meio pagamentos de boletos evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 7. A aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal) e que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. 4.1. A litigância de má-fé exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que a agravante tenha alterado a verdade dos fatos ou interposto recurso com intuito meramente protelatório. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1317534, 07446251420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No presente feito, o executado foi intimado pessoalmente (id 102417027) para comprovar a transferência do veículo, porém não demonstrou. Assim, foi novamente intimado para cumprimento da obrigação (id 113322323), e mais uma vez não se manifestou. As diligências foram cumpridas por Oficial de Justiça, assim inequívoca a ciência da parte da obrigação que a ele incumbida. Porém, não a cumpriu. Como era para cumprimento de obrigação de fazer, a intimação deve ser do próprio devedor e com prazo simples, já que a ele que é direcionada a obrigação. O documento de id 122599078 comprova que a transferência não foi feita. As intimações para prática dos demais atos processuais foram concedidas com prazo em dobro. Bem como os expedientes de 1 dia são os para mera ciência. Assim, mantenho a decisões precedentes. Abro expediente de 1 dia para ciência da Defensoria, que assiste o executado. No mais, cumpra-se as determinações finais da decisão de id 122593220: intimação pessoal do executado para pagamento da multa e expedição de ofício para o Detran/DF. (destaques no original) A controvérsia refere-se à nulidade decorrente da ausência de concessão de prazo em dobro em favor da Defensoria Pública no tocante ao cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade de obrigação de fazer. Com efeito, o art. 513, §2o, II, do Código de Processo Civil assim estabelece: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: (...) II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; (destaquei) Quanto ao prazo para pagamento, com a intimação pessoal do devedor, verifica-se que o ato deve ser praticado apenas e diretamente pela parte. Assim, como não há atuação da Defensoria Pública no ato de eventual cumprimento da obrigação de fazer imposta, não se justifica a aplicação da contagem em dobro, prerrogativa atribuída ao órgão para as suas manifestações processuais. Desse modo, e de acordo com os termos do artigo acima transcrito, sendo realizada a intimação pessoal do devedor, desnecessária a intimação pessoal da Defensoria Pública. No presente caso, verifica-se que a intimação pessoal do executado, ora agravante, foi cumprida por oficial de justiça em duas oportunidades (ID 102417027 e ID 113322323 - autos de origem) e que o prazo para cumprimento da obrigação de fazer imposta transcorreu in albis, acarretando a aplicação da multa cominada pelo Juízo a quo para o caso de descumprimento. Assim sendo, não há que se falar em nulidade processual, haja vista que as normas processuais foram aplicadas de forma assertiva, vez que se trata de disposição expressa na lei que o devedor será intimado pessoalmente quando assistido pela Defensoria Pública. Corroborando tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE POR CERCEMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO AFASTADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme preceitua o art. 513, § 2o, II, e § 4o do CPC, o devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, bem assim quando o requerimento for formulado após 1 (um) ano do transito em julgado da Sentença. 2. Observadas as disposições legais e realizada a intimação na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, reputa-se válida. Decisão que afasta a arguição de nulidade por ausência de intimação pessoal da Defensoria Publica e rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença confirmada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (Acórdão 1369323, 07088690720218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no PJe: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. O artigo 513, § 2o, inciso II, do Código de Processo Civil, prevê que o devedor representado pela Defensoria Pública deverá ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, não sendo necessária a intimação pessoal da Defensoria. (Acórdão 1364173, 07211361120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO. REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. CONTAGEM DE PRAZO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora, afastando as alegações de vício na intimação para cumprimento voluntário do comando judicial, excesso de execução e impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar. 2. O art. 523 do Código de Processo Civil dispõe que, no cumprimento definitivo da sentença em caso de condenação em quantia certa, o executado deve ser intimado a pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, sob pena de ser acrescido o valor de multa e de honorários, ambos de dez por cento. Acerca da intimação, o art. 513, § 2o, inciso II, do CPC é claro ao prever que o devedor representado pela Defensoria Pública deverá ser intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, o que ocorreu no presente caso, não sendo necessária a intimação pessoal da Defensoria Pública. 3. Dirigia a intimação para pagamento diretamente à parte devedora, não há se falar em concessão do prazo em dobro para tanto, ainda que seja patrocinado pela Defensoria Pública. 4. De acordo com o inciso X do art. 833 do CPC, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 5. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali depositados. 6. A constante movimentação dos ativos financeiros por meio pagamentos de boletos evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 7. A aplicação da sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, Constituição Federal) e que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária. 4.1. A litigância de má-fé exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de que a agravante tenha alterado a verdade dos fatos ou interposto recurso com intuito meramente protelatório. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1317534, 07446251420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 9 de junho de 2022 18:58:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador